Tribunal: STF
Processo: Rcl 38897
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA 287. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA MANIFESTAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. INCONFORMISMO DA PARTE. CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO REJEITADOS.



    1. Os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material.



    2. A discussão acerca da incompatibilidade do Decreto-Lei 779/69 com a concessão à ora embargada dos benefícios próprios da Fazenda Pública, embora constante da contestação, não constituiu ponto sobre o qual, necessariamente, esta Corte deveria se manifestar por ocasião do julgamento de mérito da reclamação.



    3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, revela-se aplicável o regime de precatórios às entidades da Administração Indireta, de capital exclusivamente público, que atua em regime de monopólio e presta serviço essencialmente público sem o objetivo de lucro. 



    4. Esta Corte possui entendimento consolidado no sentido da inviabilidade do uso dos embargos declaratórios como instrumento para a oportunizar o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.



    5. Embargos de declaração rejeitados.